Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que o objeto do presente feito é a não notificação do recorrente para apresentação de recurso em face da defesa prévia apresentada. Após a apresentação da defesa o recorrente deveria apresentar recurso junto à JARI. No entanto, não foi notificado. Portanto, houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrente afirma, em síntese, que foi parado numa blitz e teve o veículo conduzido ao depósito. Sendo surpreendido com duas notificações, uma relacionada ao licenciamento do veículo e outra por suposta recursa de realizar o teste etilômetro. O recorrente apresentou defesa prévia em face do AUTO SA02134223 (suposta negativa do etilômetro) no dia 28/02/2020. Em fevereiro/2021 ao tentar vender o veículo, foi surpreendido, novamente, em pesquisa ao Sistema SEI, após petição junto ao DETRAN, que sua defesa prévia havia sido indeferida em 10/07/2020, sendo que o recorrente não foi notificado da decisão para interposição de recurso administrativo. Afirma que no Sistema SNE aparece a notificação, porém, o sistema não evidencia qualquer movimentação processual do recurso ao realizar pesquisa em sítio eletrônico do réu, deparou-se com penalidades emitidas pelo órgão no valor de R$ 2.934,70 (ID 28816988).
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que os autos de infração foram lavrados eletronicamente, e a informação disponível no Sistema Getran que afirma que antes da expedição da notificação de autuação o veículo já se encontrava ativo no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE. A adesão do veículo ao SNE, por ser voluntária e conferir vantagem adicional ao condutor, enseja justamente a presunção de notificação do julgamento de sua defesa prévia. Requer o improvimento do recurso.
6. A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste no exame da regularidade do processo administrativo questionado pelo recorrente e, especificamente, na observância, pelo recorrido, do devido processo legal e do contraditório.
7. De início, vale ressaltar que o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB, possibilitam a adesão voluntária do motorista à notificação eletrônica via SNE, a qual é válida. Confira-se: "Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico".
8. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Contudo, na situação dos autos, o DETRAN não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade o recorrente em decorrência do julgamento do auto de infração o no SA02134223. Diante dos argumentos do DETRAN de que as notificações constavam em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro da parte recorrente e a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório da expedição das notificações.
9. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de se furtar a comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte recorrida se limitou a apresentar aos autos o processo do Sistema SEI (00055.00012089/2020-91), ID 28816986, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ.
10. Portanto, diante da ausência de prova quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao recorrente, seja por via postal, seja por via SNE, deve ser declarada a nulidade dos atos do Processo Administrativo 00055.00012089/2020-91, praticados após o indeferimento da defesa prévia, ID28816986, pág.16, que, inclusive, em seu último parágrafo determina a expedição de notificação de penalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos atos administrativos do Processo SEI 00055.00012089/2020-91, praticados após o indeferimento da defesa prévia, documento ID 18816986, pág. 16/17. Devendo o recorrente ser notificado da rejeição da defesa prévia e da penalidade a ser aplicada.
12. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.